Tribunal: TJSP
Processo: 2087757-27.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pela Sociedade São Paulo de Investimento Desenvolvimento e Planejamento Ltda. contra decisão que determinou a juntada de novo instrumento com a numeração correta do precatório para análise da cessão de crédito. A agravante alega que os instrumentos de cessão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pela Sociedade São Paulo de Investimento Desenvolvimento e Planejamento Ltda. contra decisão que determinou a juntada de novo instrumento com a numeração correta do precatório para análise da cessão de crédito. A agravante alega que os instrumentos de cessão já preveem o número correto dos autos originários do crédito.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se é necessário um novo instrumento de cessão constando a numeração correta do precatório, apesar de os instrumentos existentes já preverem o número correto dos autos.
III. Razões de Decidir 3. Não se vislumbra a probabilidade do direito da agravante, e a decisão do magistrado não é considerada teratológica. 4. A jurisprudência da Câmara indica que é necessário o destaque dos honorários contratuais no contrato de cessão de precatórios para correta execução autônoma dos honorários.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A retificação do contrato de cessão para constar expressamente o percentual devido a título de honorários contratuais é necessária. 2. Cabe ao juízo a quo verificar a regularidade do ato e dos requisitos do contrato.
Legislação Citada:
Não há legislação citada no conteúdo fornecido.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento no 2061404-81.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marrey Uint, j. em 24 de abril de 2024.